Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público. Exclusão de candidata por inaptidão no exame psicotécnico. Critérios objetivos observados. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto visa à anulação do ato administrativo que teria excluído a parte agravante do concurso público para o Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC – Edital no 33/2023 DGP/PMDF), haja vista o resultado da sua avaliação psicológica (inaptidão).
2. Fatos Relevantes. (i) A autora ajuizou uma ação para anular o ato administrativo que a excluiu do processo seletivo, pois alegou que foram utilizados critérios subjetivos no exame psicotécnico. (ii) A banca examinadora esclareceu que a avaliação foi conduzida com ferramentas objetivas e seguiu os critérios estabelecidos no edital. (iii) A parte agravante apresentou um laudo de único psicólogo particular para contrapor ao resultado de inaptidão declarado pela banca examinadora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que permita à candidata prosseguir nas fases do concurso público, apesar de sua eliminação por inaptidão no exame psicotécnico.
III. Razões de decidir
4. A Súmula no 20 do TJDFT exige que os exames psicológicos em concursos públicos tenham previsão legal, com critérios objetivos, e ofereçam possibilidade de recurso administrativo, requisitos que foram atendidos pelo Edital no 33/2023-DGP/PMDF.
5. O laudo psicológico elaborado por três profissionais conclui que a candidata não atinge os parâmetros esperados em quatro características, quais sejam, ansiedade, agressividade, autodisciplina e organização, o que justifica a eliminação do certame (item 14 do Edital).
6. A alegação de subjetividade na avaliação será analisada de forma mais aprofundada após a instrução probatória, visto que a metodologia utilizada pela banca observa o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi) do Conselho Federal de Psicologia.
7. O laudo emitido por único psicólogo (particular) não sobrepõe ao laudo da banca composta por três profissionais, conforme estipulado no edital e reforçado pela jurisprudência do STF (Tema 1.009).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n.o 7.289/84; Edital no 33/2023-DGP/PMDF, item 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.009; TJDFT, Súmula no 20; TJDFT, acórdão 18764931, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 05.06.2024; TJDFT, acórdão 1765560, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 26.10.2023; TJDFT, acórdão 1700171, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 23.05.2023; TJDFT, acórdão 1692930, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 04.05.2023.